Tribunal: TJDFT
Processo: 0002320-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. COMPROVADA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. CONENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO POSTERIOR. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Considerando os elementos probatórios delineados, não há dúvidas de que a apelante desobedeceu à ordem de entrar na viatura, agarrando-se à mãe, a fim de resistir à determinação policial, conduta que se amolda ao delito previsto no artigo 330 do Código Penal.
2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a existência de inquéritos policiais ou de ações penais em curso, embora não possa servir como fundamento para exasperar a pena (Súmula 444 do STJ), serve como motivo para afastar a aplicação da causa de diminuição prevista no §4o do artigo 33 da Lei 11.343/06.
3. Não preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal em razão do “quantum” da pena corporal fixado (5 anos de reclusão e 15 dias de detenção), inviável a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos.
4. Recurso desprovido.